Tribunal: STF
Processo: AI 485755
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
1. O acórdão embargado mostrou-se devidamente fundamentado ao
afirmar que a controvérsia em comento envolve o reexame de fatos e
provas da causa e está adstrita ao âmbito processual ordinário. Não
há, portanto, qualquer omissão a suprir.
2. Embargos declaratórios
rejeitados.